Tribunal: TJDFT
Processo: 0720006-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIA No 124/2009. LEI DISTRITAL 5.249/2013. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. O embargante réu se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão no julgamento do acórdão. Afirma que houve violação ao artigo 169 da CF/88 e que o acórdão declarou a validade de lei local em face de lei complementar. Prequestiona a matéria.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, isto em razão do inconformismo da parte ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Além disto, o acórdão é expresso em relação ao fato de que o caso dos autos não tem relação com o Tema 864, julgado pelo STF, tendo em vista que a diferença de valor requerida pela parte autora já foi implementada nos contracheques dos servidores da carreira, ainda, naquele ano de 2014, tratando-se, na realidade, de correção do percentual aplicado sendo o correto de 20% e não de 12% recebido por ela. A mera alegação do recorrente de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital no dever de efetuar o correto pagamento da Gratificação de Preceptoria/Tutoria à parte autora, até porque o valor de condenação é pequeno.
6. Ainda, não há que falar em suspensão processual, já que a demanda não trata de reajuste salarial.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no acórdão, o qual analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
8. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
9. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.